Tribunal: TJMT
Processo: 1047782-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047782-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMILSON ALVES VIEIRA - CPF: 353.572.821-53 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047782-68.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Oi S.A.

Parte Recorrida(s):
Ademilson Alves Vieira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença de procedência que declarou inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 501,19 (quinhentos e um reais e dezenove centavos) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que não possui débitos da reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

3.

Já a empresa de telefonia recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

As telas sistêmicas e faturas (com endereço diverso ao indicado na inicial) apresentadas pela ré não tem o condão, por si só, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022